Tribunal: TJDFT
Processo: 0049444-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049444-86.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALFREDO OTON DE LIMA, ANTONIO AUGUSTO DE LIMA, LUCIO OTON DE LIMA, REGINA MARIA OTON DE LIMA DESPACHO No ID no 59812590, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A informa a realização de acordo em relação ao recorrido ALFREDO OTON DE LIMA. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante ao recorrido acima mencionado, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo, mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos da decisão de ID no 19535904. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007